Tribunal: TJBA
Processo: 0006956-62.2009.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006956-62.2009.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIZAMA MENDES DA SILVA Advogado(s): APELADO: Espólio de Lucas Filho Reis e outros (3) Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA, INTIMAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL, CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0006956-62.2009.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis, em que figuram como APELANTE ELIZAMA MENDES DA SILVA e como APELADO o espólio de LUCAS FILHO REIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.